Tribunal: TCU
Processo: 017.691/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6377/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.691/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bartira Maria Maia Correia Lima (XXX.611.133-XX); Gildimar Barros da Silva (XXX.851.987-XX); Ivone Nogueira Paes Silva (XXX.511.733-XX); Maria Carmozita Bessa Maia (XXX.635.363-XX); Maria Ifigenia Bessa Maia (XXX.471.493-XX); Maria Juraci Maia Cavalcante (XXX.900.333-XX); Maria Luiza Nogueira Paes (XXX.055.203-XX); Monica Braga Monteiro (XXX.788.903-XX); Saymon Henrique Pereira do Nascimento (XXX.068.993-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.